Tribunal: STF
Processo: HC 268209
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.435/SP.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), de sequestro e cárcere privado (art. 148, caput, do CP), de tortura (art. 1º, II, da Lei 9.455/1997) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva: 

“(...) acolho o quanto requerido no item 6 e decreto a prisão preventiva dos réus. Foram ele apontados como coautores dos crimes e envolvidos com facção criminosa (MIRELLY e KLEBER também teriam atuado na restrição de liberdade da vítima; os três teriam, juntamente com DENILSON e DULCE MARIA, violentamente agredido-a, com pedaços de madeira; KLEBER, no denominado "Tribunal do Crime", teria decidido pela morte de Jorge; e, por fim, todos também teriam concorrido para a ocultação de seu cadáver). Anoto que KLEBER está foragido por outro processo no qual fora decretada sua segregação cautelar. Não tendo sido eles localizados e estando, portanto, em local não sabido, não há como impor a eles medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, sendo a decretação da custódia cautelar, ainda que medida excepcionalíssima, a medida mais eficaz a fim de impedi-los de intimidar as testemunhas. Assim, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de MIRELLY DA SILVA BRITO, EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS FILHO e KLEBER LUIS ALVES DE OLIVEIRA”. (fls. 398/399 dos autos de origem).

O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos:
[...] 
Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de integração de organização criminosa, sequestro e cárcere privado, tortura, homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou o tornou impossível a defesa da vítima, bem como ocultação de cadáver. 
Consta dos autos que o ora paciente, integrante de grupo criminoso que domina a região de Paraisópolis/SP, participou do denominado 'Tribunal do crime', ocasião em que foi realizado o 'julgamento' da vítima, tendo ele atuado ativamente nos crimes imputados. 
Tanto é assim que descreve a denúncia ser "[i]nconteste que os denunciados MIRELLY, KLEBER E EDVALDO concorreram para o crime de homicídio perpetrado por DENILSON, posto que aderiram ao plano homicida, bem como participaram ativamente de sua execução, emprestando apoio moral e física a DENILSON" (e-STJ fl. 26). 
Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta das condutas, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais imputados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assim como garantir a integridade física e psicológica das testemunhas.

Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente